Tribunal: STJ
Processo: 0001245-43.2024.8.27.2729
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2832237 - TO (2025/0003166-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: P R DO A
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE - TO006453
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO
1.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. REGRA
TÉCNICA DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 315/STJ. 2.
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Nos mesmos moldes do que já afirmado pela Corte Especial nos
1.
presentes autos, "é imprópria a discussão, em sede de embargos de
divergência, acerca da aplicação de regra técnica relativa ao
conhecimento do recurso especial, no caso, a Súmula 7 /STJ". Ademais,
consoante o disposto no enunciado n. 315 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, "não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial". Dessa forma, por
qualquer viés que se analise o presente recurso, constata-se a
impossibilidade de seu conhecimento.
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53994488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: a6bafc35-2941-4d5f-b517-6878c23c4ded

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53994488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: a6bafc35-2941-4d5f-b517-6878c23c4ded

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2832237 - TO (2025/0003166-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: P R DO A
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE - TO006453
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO
1.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. REGRA
TÉCNICA DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 315/STJ. 2.
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Nos mesmos moldes do que já afirmado pela Corte Especial nos
1.
presentes autos, "é imprópria a discussão, em sede de embargos de
divergência, acerca da aplicação de regra técnica relativa ao
conhecimento do recurso especial, no caso, a Súmula 7 /STJ". Ademais,
consoante o disposto no enunciado n. 315 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, "não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial". Dessa forma, por
qualquer viés que se analise o presente recurso, constata-se a
impossibilidade de seu conhecimento.
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P. R. DO A. contra decisão
monocrática, da minha lavra, que não conheceu dos embargos de divergência.
No presente agravo regimental, o recorrente aduz, em síntese, que "a
controvérsia não se limita à aplicação mecânica das Súmulas no 7 e 83/STJ, mas reside na
definição do critério jurídico adotado para o reconhecimento, ou afastamento, da dúvida
razoável apta a justificar a instauração do incidente de insanidade mental, à luz do art. 149
do Código de Processo Penal e das garantias constitucionais da ampla defesa e do devido
Documento eletrônico VDA53994509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 4bc06eb4-392c-4607-a760-09e1925df04e

processo legal". No mais, afirma ser imprópria a aplicação automática da Súmula no 7/STJ
e reitera os demais termos dos embargos de divergência.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, constata-se que, nos
mesmos moldes do que já afirmado pela Corte Especial nos presentes autos, "é imprópria a
discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da aplicação de regra técnica
relativa ao conhecimento do recurso especial, no caso, a Súmula 7 /STJ". Ademais,
consoante o disposto no enunciado n. 315 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial". Dessa forma, reafirmo que, por qualquer viés que se analise o presente
recurso, constata-se a impossibilidade de seu conhecimento.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA 315/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência opostos em face de acórdão da Quinta
Turma do STJ, nos termos do
-E, V, do Regimento Interno do STJ, c/c
art. 21
-C do mesmo diploma.
art. 266
2. A parte agravante sustenta que houve apreciação indireta do mérito do
recurso especial pela Quinta Turma, inclusive com concessão de habeas corpus
de ofício, o que afastaria a aplicação da
e permitiria o
Súmula 315/STJ
processamento dos embargos de divergência.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
podem ser admitidos quando o mérito do recurso especial não foi analisado, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando o mérito do recurso
especial não foi analisado, conforme disposto na
que
Súmula 315/STJ,
estabelece que "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
Documento eletrônico VDA53994509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 4bc06eb4-392c-4607-a760-09e1925df04e

6. A incidência da
que trata da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica, impede a análise do mérito do recurso especial, inviabilizando o
juízo de admissibilidade dos embargos de divergência.
7. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que os embargos de
divergência não podem ser utilizados para discutir regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
EAREsp n. 2.751.506/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
14/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
ALEGADO.
SÃO
INCABÍVEIS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA DISCUTIR ACERTO NA APLICAÇÃO
DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência têm o escopo de pacificar a jurisprudência entre
turmas ou entre seções e, por consequência, reclamam um julgamento
prolatado por órgãos diversos. Assim, são inadmissíveis quando interpostos
contra acórdãos proferidos pela mesma turma que apreciou o acórdão
paradigma, como no caso.
Ressalte-se que, entre a data do julgamento do acórdão embargado e a do
paradigma, não houve alteração da composição do órgão em mais da metade
de seus membros (art. 266, § 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça).
2. Nos embargos de divergência, para apreciação e comprovação do dissídio
pretoriano, não basta a transcrição de ementas e excertos dos julgados; devem-
se expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-se a
demonstração da similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas
com tratamento jurídico diverso, o que, contudo, não configura a hipótese dos
autos.
3. Nos termos do
I e II, do RISTJ, não são cabíveis embargos de
art. 266,
divergência amparados em eventual inobservância de regras técnicas alusivas
ao conhecimento do recurso especial, como pretende o embargante ao defender
que o julgamento do recurso especial não demandaria o revolvimento de
provas, ao contrário da conclusão a que chegou o acórdão embargado.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Antonio Saldanha
EAREsp n. 2.777.010/RN,
Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
21/3/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA53994509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 4bc06eb4-392c-4607-a760-09e1925df04e

Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53994509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 4bc06eb4-392c-4607-a760-09e1925df04e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0003166-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.832.237 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007038620188272712 00012454320248272729 00099454220238272729
12454320248272729 7038620188272712 99454220238272729
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: P R DO A
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
ADVOGADOS
: MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE - TO006453
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Violação sexual mediante fraude
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P R DO A
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
ADVOGADOS
: MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE - TO006453
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria
Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542605155449425;0164@
2025/0003166-2 - EAREsp 2832237 Petição : 2026/0004846-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:06:06
Código de Controle do Documento: 79183D4A-D15C-49FD-A688-E0EE8767FDD2